Tribunal: TJPA
Processo: 0003210-25.2018.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003210-25.2018.8.14.9100

APELANTE: ADRIANO RIBEIRO DIAS

ADVOGADO DATIVO: WENDERSON PESSOA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. ARTS. 306 E 309 DO CTB. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS PROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA CORRIGIDA DE OFÍCIO PARA APLICAR O SISTEMA DA EXASPERAÇÃO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito das alegações da defesa, todos os crimes apurados nos autos encontram-se provados, pelo auto de apresentação e apreensão do veículo automotor e pelas provas testemunhais, não havendo que se falar em aplicação da máxima do
in dubio pro reo,
se o conjunto probatório é contundente em atestar as materialidades e autorias delitivas.

2. Embora o acusado tenha praticado dois crimes ao conduzir o veículo alcoolizado e ainda sem a devida habilitação, tem-se que foram praticados mediante uma só conduta, não havendo que se falar em concurso material de crimes. Sendo assim, de ofício por se tratar de matéria de ordem pública, a pena deve ser corrigida, sendo fixada como pena total para ambos os delitos a de 07 (sete) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, decorrente da exasperação em 1/6 previsto no art. 70 do CP/40.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, com a correção da pena de ofício, nos termos do voto do relator.

1ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada aos seis dias de janeiro a treze dias de janeiro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por ADRIANO RIBEIRO DIAS em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Distrital de Monte Dourado/PA, em 12.04.2021 (Num. 7970361 - Pág. 1/8), nos autos da Ação Penal nº 0003210-25.2018.8.14.9100 (migrado ao sistema PJE), na qual foi condenado à pena total de 12 (doze) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática dos crimes de embriaguez ao volante e direção sem habilitação, previstos no art. 306 e 309 do CTB, com incidência das regras do concurso material de crimes.

Em suas razões recursais (Num. 7970363 - Pág. 1), a defesa impugna o mérito da sentença, pleiteando a absolvição do acusado ante a insuficiência de provas de autoria e materialidade delitivas, mediante a aplicação da máxima do
in dubio pro reo.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 7970415 - Pág. 1/4, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo total desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 10662887.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito recursal

II.1 – Do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

A defesa impugna somente o mérito penal, requerendo a reforma da sentença, alegando a insuficiência de provas da autoria e materialidade delitivas, pela aplicação da máxima do
in dubio pro reo.

Segundo a peça acusatória, os policiais militares foram acionados por moradores locais acerca de um rapaz que estaria conduzindo um quadriciclo, cor vermelha, pelas ruas do distrito de Monte Dourado/PA, com sinais visíveis de embriaguez e sem possuir habilitação. Ao averiguar a denúncia, os policiais constataram que se tratava do acusado e o prenderam em flagrante delito, tendo ele confessado em sede policial que havia ingerido cachaça (Num. 7970354 - Pág. 1/2).

Quanto às condutas do acusado, dispõe o Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

(Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012)

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1
o
As condutas previstas no caput

serão constatadas por:
(Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou
(Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)

II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

(Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)

§ 2
o
A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.

(Redação dada pela Lei nº 12.971, de 2014)

(Vigência)

§ 3
o
O Contran disporá sobre a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia ou toxicológicos para efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo.

(Redação dada pela Lei nº 12.971, de 2014)

(Vigência)

§ 4º Poderá ser empregado qualquer aparelho homologado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO - para se determinar o previsto no
caput
.
(Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019)

[...]

Art. 309. Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano:

Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.

Como evidencia o art. 306, §2º do CTB, a prova da embriaguez pode ser feita por diversos meios de prova, valendo o princípio do livre convencimento motivado, regra no atual sistema processual penal brasileiro. Logo, faz-se desnecessária prova técnica para comprovação da alteração psicomotora do motorista quando a prova testemunhal, imparcial e contundentemente, indica os sinais de embriaguez do acusado. No caso em tela, foram ouvidos em juízo dois dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, tendo ambos confirmado a materialidade e autoria delitiva, senão vejamos.

Primeiramente, foi ouvido o
PM Marcio de Jesus Teles Campos
(Num. 10292393 a Num. 10292396) e em seguida o
PM Manoel Caldeira de Lima (
Num. 10292397 a Num. 10292401), sendo que as duas testemunhas, servidores públicos, isentos de ânimo, declararam em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que foram acionados em ronda, por cidadão local, que denunciou que um rapaz estaria conduzindo um quadriciclo pela cidade, extremamente alcoolizado e colocando em risco os transeuntes. Ao averiguarem a situação, confirmaram o estado de embriaguez do acusado, que ao descer do veículo caiu ao chão, sem conseguir equilibrar-se e expressar-se direito. Os dois agentes também foram uníssonos em declarar que o acusado confessou ter ingerido duas ou mais cervejas antes de dirigir o veículo.

Em apoio à prova testemunhal, tem-se como elementos informativos dos autos o boletim de ocorrência da prisão em flagrante do acusado (Num. 7970355 - Pág. 6), o interrogatório do acusado, em sede policial, no qual confessou os crimes (Num. 7970355 - Pág. 12) e ainda os autos de apresentação e apreensão do quadriciclo e de sua entrega (Num. 7970355 - Pág. 18/19).

Acerca da validade probatória da prova testemunhal no crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306 do CTB, a jurisprudência pátria é pacífica, reiteradamente assim decidindo:

APELAÇÃO CRIMINAL — CRIME DO ARTIGO 306 DO CTB – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – INOCORRÊNCIA – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, DO CTB). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ESTADO DE EMBRIAGUEZ RATIFICADO ATRAVÉS DE PROVA TESTEMUNHAL. AÇÃO TÍPICA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME .
I – Temerário cogitar-se em absolvição quando os elementos contidos nos autos, corroborados pelas declarações das testemunhas policiais, que constatarão sinais de embriagues, formam um conjunto sólido, dando segurança ao juízo para a condenação do acusado pela prática do crime do art. 306 da Lei n. 9.503/97 ( Código de Trânsito Brasileiro);
II - O depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado conduzindo veículo automotor com sinais claros de embriaguez constitui meio idôneo a amparar a condenação. Precedentes do STJ;
III - Com efeito, melhor sorte não socorre a Defesa quanto ao pedido de absolvição, por atipicidade da conduta, pois o legislador ao alterar a redação do art. 306 do CTB, através das Leis 11.705/08, 12.760/12 e 12.971/14, diante das consequências nefastas que a condução de veículos por motoristas embriagados acarreta, prestigiou a proteção da sociedade em respeito a uma política criminal de prevenção e de recrudescimento da repressão à embriaguez ao volante. Assim, o delito previsto no art. 306 do CTB é crime de mera conduta e de perigo abstrato, que se perfaz pela objetividade do ato em si de alguém conduzir veículo automotor, na via pública .IV - Ante o exposto, segue o apelante condenado às penas de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, substituída por restritivas de direito a cargo do juízo das execuções, pela prática do delito de embriaguez ao volante, capitulado no artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro; V - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(TJ-PA 00008395820198140401, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 02/05/2022, 2Âª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 10/05/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. AUTO DE CONSTATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A hodierna redação da legislação de trânsito (artigo 306, § 1º, inciso II, e § 2º, da Lei nº 9.503/1997) dispõe que, no crime de embriaguez ao volante, é prescindível o teste de alcoolemia para a constatação de influência de álcool, sendo possível verificá-la também por exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos. 2. Na espécie, a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante foram devidamente comprovadas nos autos, restando a embriaguez evidenciada pelo termo de constatação dos sinais de alteração da capacidade psicomotora e pelos testemunhos de ambos os policiais que realizaram a abordagem do réu.
3. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 306 da Lei nº 9.503/97, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e a suspensão do direito de obter habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 03 (três) meses. (TJ-DF 07119342320208070007 DF 0711934-23.2020.8.07.0007, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 24/02/2022, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 08/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

(Grifei)

Portanto, não há que se falar em aplicação da máxima do
in dubio pro reo
quando se tem prova cabal da autoria e da materialidade delitivas, ainda que por meio essencialmente de prova testemunhal, como autorizado pelo CTB e pelo processo penal brasileiro, por força do sistema do livre convencimento motivado, adotado pelo constituinte pátrio.

Em relação ao crime de direção sem habilitação, é válido lembrar que a resolução nº 573/2015 do CONTRAN regulamentou os requisitos de segurança e circulação de veículos automotores denominados quadriciclos e assim dispõe, em seu art. 5º:

Art. 5º Devem ser observados os seguintes requisitos para condução do quadriciclo nas vias públicas:

I - O condutor e o passageiro devem utilizar capacete de segurança, com viseira ou óculos protetores, em acordo com a legislação vigente aplicável às motocicletas, para os veículos enquadrados no inciso I do Art. 2º desta Resolução.

II - A Carteira Nacional de Habilitação do condutor será do tipo B.

(Grifei)

Portanto, ao conduzir o quadriciclo sem a devida habilitação, o acusado incorreu na conduta tipificada no art. 309 do CTB, devendo responder pelas penas correspondentes, restando acertada a sentença condenatória proferida pelo juízo
a quo.

Sendo assim, entendo que não assiste razão ao apelante no que diz respeito ao mérito recursal, devendo ser mantida ambas as condenações, tanto pelo art. 306 quanto pelo art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro. Todavia, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, entendo cabível a correção da dosimetria penal. Isso porque, após realizar a dosimetria individualizada para o crime de embriaguez ao volante e direção sem habilitação, cominando respectivamente as penas de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, o magistrado equivocadamente somou as penas, quando a hipótese seria de concurso formal de delitos, haja vista a unicidade de conduta, gerando a aplicação do sistema da exasperação.

Nesse sentido, cito:

EMENTA – APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – CRIMES CONFIGURADOS - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. DE OFÍCIO – APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL.
No momento das práticas delitivas verificou-se que o agente estava embriagado e que também não possuía CNH, delitos estes praticados mediante a única ação de conduzir/dirigir veículo automotor, pelo que, de ofício, deve ser reformada a sentença e aplicada a regra do concurso formal.
Inaplicável o princípio da consunção entre os crimes previstos nos arts. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro. No caso concreto, o fato de dirigir sem possuir habilitação não foi utilizado como meio necessário para a prática do crime de embriaguez ao volante, são condutas independentes, não havendo vinculação entre os crimes. (TJ-MS - APR: 00009668720198120033 MS 0000966-87.2019.8.12.0033, Relator: Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, Data de Julgamento: 05/08/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/08/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB) E DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO (ART. 309 DO CTB)- RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES - CABIMENTO - PROIBIÇÃO PARA SE OBTER A PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR - PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - RECURSO PROVIDO
. 1- Tendo o apelante, mediante só uma ação, provocado dois resultados diversos (arts. 306 e 309 do CTB), deve ser reconhecido o concurso formal entre os crimes. 2
- A pena de suspensão da habilitação deve guardar estrita proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. (TJ-MG - APR: 10313160226996001 MG, Relator: Eduardo Machado, Data de Julgamento: 24/09/2019, Data de Publicação: 30/09/2019)

(Grifei)

Dessa feita, entendo necessária a correção da aplicação das penas em concurso, reformando a pena total, que foi cominada em 12 (doze) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa, para a pena de

07 (sete) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, decorrente da exasperação de 1/6 da pena de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, aplicada igualmente aos dois delitos, nos termos preceituados pelo art. 70 do CP/40.

Ante o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, corrigindo de ofício a dosimetria penal, para unificar as penas aplicadas em 07 (sete) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos por força do concurso formal de delitos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 14 de fevereiro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 14/02/2023